Tribunal: TJSP
Processo: 1005541-18.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cominatória – Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito – Insurgência do autor – Tese defendendo a legitimidade passiva dos réus e o interesse de agir – Acolhimento – O proprietário tabular compõe o polo passivo, não havendo que se falar em carência da ação – Controversa a respeito da celebração do instrumento particular de cessão de direitos – Necessidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cominatória – Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito – Insurgência do autor – Tese defendendo a legitimidade passiva dos réus e o interesse de agir – Acolhimento – O proprietário tabular compõe o polo passivo, não havendo que se falar em carência da ação – Controversa a respeito da celebração do instrumento particular de cessão de direitos – Necessidade de dilação probatória – ANULAÇÃO DA SENTENÇA, com o retorno dos autos à fase instrutória.